Tribunal: TJSP
Processo: 1514666-58.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo pretendendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia reformas na dosimetria penal.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pedido de diligência para a obtenção das imagens das câmeras de segurança da via pública deferido na origem. Resultado negativo. Inércia defensiva. Ausência de requerimentos posteriores. Preclusão.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo pretendendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia reformas na dosimetria penal.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pedido de diligência para a obtenção das imagens das câmeras de segurança da via pública deferido na origem. Resultado negativo. Inércia defensiva. Ausência de requerimentos posteriores. Preclusão. Preliminar afastada.
2. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Reconhecimento pessoal. Ofendido que, de forma segura, reconheceu o acusado como autor do delito. Vítima e testemunhas que apresentaram relatos firmes e harmônicos. Apreensão de instrumento tradicionalmente utilizado em furtos perpetrados mediante quebra de vidro veicular. Negativa do réu que se mostra frágil e contrariada pela prova dos autos. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Lesão expressiva ao bem jurídico. Condenação mantida.
3. Da individualização das penas. Inviabilidade de condução das penas intermediárias aquém do mínimo legal, a despeito da aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão. Entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Tema ainda não foi revisitado pela Corte Superior. Precedentes que devem ser respeitados. Penas mantidas em seus mínimos legais. Sanção corporal substituída por restritiva de direitos. Pena de multa mantida, com valor do dia-multa fixado no mínimo legal. Apreciação de pedido de indulto que compete ao Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e improvido.